Tribunal: TJSP
Processo: 2271157-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271157-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada DEBORA APARECIDA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271157-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 8.447
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2271157-54.2019.8.26.0000
COMARCA: DRACENA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: DEBORA APARECIDA RODRIGUES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato bancário.
Empréstimo consignado. Descontos em conta
corrente da recorrida. Comprometimento dos
vencimentos da agravada. Limitação dos descontos.
Possibilidade. Multa cominatória. Periodicidade
adequada para o caso concreto. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, não
respondido e bem processado, por meio do qual quer ver o
agravante reformada a r. decisão digitalizada às fls. 66/69, que
deferiu o pedido de tutela de urgência, para limitar em 30% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271157-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
rendimentos líquidos da recorrida referentes ao salário de
julho/2019, bem como para que, em 48 horas, realize a devolução
do valor debitado de modo excedente, “sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 por descumprimento da ordem, limitando-se a R$
20.000,00”.
Recorre a instituição financeira, sustentando,
em apertada síntese, que não há qualquer prova inequívoca nos
autos a amparar a concessão da tutela de urgência, assim como não
há qualquer irregularidade em sua conduta, nem abuso do direito de
defesa. Nega haver os requisitos para a concessão da tutela. Destaca
que se trata de desconto em conta corrente, e não desconto em folha
de pagamento ou penhora de salário, pois autorizado
contratualmente pelo correntista. Alega que a decisão agravada
viola os artigos 313 e 314 do CC e que a multa cominada é
excessiva, pede aplicação do art. 920 do Código Civil. Pede
revogação da tutela ou a redução da multa aplicada.
É o relatório.
Consta dos autos que as partes celebraram
contrato de empréstimo, cujas parcelas seriam diretamente debitadas
da conta corrente da agravada. A recorrida confessa ter inadimplido
o contrato, mas esperava que o banco o cobrasse judicialmente e
não por meio de renegociação de dívida. Reclama do desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271157-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
realizado em sua conta bancária em valor equivalente a 100% de seu
provento salarial no valor de R$ 178,33 e pede dano moral.
Alega o agravante que os descontos realizados
encontram-se dentro do que foi contratado e, por isso, devem ser
mantidos.
Inicialmente, convém deixar consignado que
não há qualquer irregularidade neste tipo de contratação, ressaltando
não ser considerada abusiva cláusula livremente pactuada que, ao
autorizar forma de pagamento menos onerosa ao mutuante, permite
a prática de encargos mais vantajosos ao mutuário.
Os descontos em conta corrente ou em folha
de pagamento se alastraram pelo País, porquanto houve facilidade
extrema em pagamentos de débitos das mais variadas ordens por
esta forma. É uma forma prática de se pagar com a vantagem de
resolver de vez o problema do esquecimento, além de retirar do
devedor uma série de preocupações com os pagamentos aos quais
estão sujeitos todos os que vivem em sociedade e se beneficiam das
facilidades da vida moderna.
O problema surge quando os descontos
autorizados se tornam de tal forma vultosos que passam a ameaçar a
própria sobrevivência do devedor, como é o caso dos autos.
Conforme
se
vê
dos
documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271157-54.2019.8.26.0000 -Voto no
5
colacionados, particularmente o extrato bancário (fl. 53) e
demonstrativo de pagamento (fl. 54), o desconto efetuado na conta
corrente da agravada ultrapassa o total de vencimentos líquidos da
recorrida, que, no mês de agosto/2019, foi de R$ 178,33,
inviabilizando o custeio das necessidades básicas da consumidora.
Não se desconhece o entendimento firmado
pelo Colendo STJ, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, que
dispõe que “não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da
mesma limitação referente a empréstimo para desconto em folha,
para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira
administradora da conta-corrente (...)”. Contudo, em virtude da
natureza alimentar da remuneração da agravada e em razão dos
princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, a
medida se faz possível, até mesmo para manutenção do equilíbrio
econômico da avença.
Assim, neste ponto, a r. decisão deve ser
prestigiada. Quanto à multa, tem-se que a tutela de urgência traduz
obrigação de fazer, que goza do permissivo legal da imposição
facultativa de multa, aplicável com o escopo de coagir o agravante a
cumprir o preceito (art. 536, §1o, CPC).
Diante da disposição legal, não há que se falar
na sua inaplicabilidade que, obviamente, só incidirá se o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271157-54.2019.8.26.0000 -Voto no
6
agravante não cumprir a determinação. Se o banco pretende cumprir
a ordem judicial, não precisa temer a multa.
Contudo, no tocante à desproporcionalidade
da multa, é cabível o inconformismo do recorrente.
Em se tratando de prestações mensais, não era
o caso de fixar multa diária, mas sim multa por ato de
descumprimento da ordem judicial, de modo que cada cobrança
indevida gera uma multa autônoma.
Por outro lado, não vejo motivos para reforma
no valor da multa. O valor da prestação mensal é de R$ 178,33, ao
passo que a multa fixada é de pouco mais de cinco vezes o valor da
obrigação principal.
Em outras situações este Colendo Tribunal já
considerou razoável multa neste patamar: Agravo de Instrumento no.
2034454-11.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mauro Conti Machado, 16a
Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2019; Agravo de Instrumento
no. 2153221-08.2019.8.26.0000, Rel. Des. Walter Barone, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 26/09/2019; e Agravo de Instrumento
no. 2077655-53.2019.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a
Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2019.
Diante disto, é mesmo o caso de adequar a
periodicidade da multa para que seja aplicada para cada
descumprimento da ordem judicial (e não diária).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271157-54.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Com tais adequações, fica mantido o limite
outrora estabelecido de R$ 20.000,00 como teto.
Por todo o exposto, pelo meu voto, é o caso
de dar parcial provimento ao agravo apenas para adequar a
periodicidade da multa cominatória.
DÉCIO RODRIGUES
Relator